Tribunal: TJDFT
Processo: 0725006-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725006-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA DOS SANTOS SOUZA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ÉRICA DOS SANTOS SOUZA (autor) contra r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., processo n. 0704735-80.2021.8.07.0017, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Transcrevo a r. decisão agravada: “2a emenda: A emenda retro não satisfaz. Pela derradeira vez, emende a inicial para recolher as custas processuais ou comprovar sua condição de miserabilidade econômico-financeira, carreando aos autos extratos bancários dos últimos três meses referentes à conta onde recebe seu salário e conta poupança de sua titularidade, ponderando que dos extratos de ID 98542833 - Pág. 6/8, fls. 52/54, constam transferências mensais, via PIX de quase todo o valor correspondente ao salário da autora, sendo possível a existência de outras contas bancárias pela autora. Na oportunidade, deverá juntar seu contracheque à época da contratação em 26/3/2019, ao fim de aferir se houve queda do valor recebido pela requerente desde a contratação. Prazo de 15 dias, pena de cancelamento da distribuição.” Inconformada, autora recorre. Narra que se trata de ação revisional de contrato que tem por finalidade afastar cláusulas abusivas e de excessiva onerosidade. Aduz a agravante que “o argumento utilizado pela Exma. Juíza para negar a gratuidade de justiça é combatido pela jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça, no sentido de que não é atribuição do magistrado suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente, negando o benefício sem qualquer manifestação da parte contrária neste sentido.” Afirma que a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, por isso só poderia ser elidida através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita. Acrescenta que “O novo CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2o da Lei de Assistência Judiciária.” Pugna pelo efeito suspensivo ativo, para que seja deferida a liminar com o fim de determinar o prosseguimento do processo independente do recolhimento de custas processuais. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar que pugna pela gratuidade de justiça, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. De início, pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos lançados pela agravante, e desde logo advertindo de que não se pretende neste momento incipiente e de cognição sumária avançar sobre o exame do mérito, mas necessário ressaltar que, de acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse espírito, devem ser citados os julgados desta Turma Cível: “GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. I - A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, desde que não haja nos autos elementos que evidenciem a falta desses pressupostos legais (CPC, art. 98). II - O agravante é patrocinado por advogado particular e goza de padrão de vida superior à média do trabalhador nacional, de maneira que, salvo melhor juízo, não se revela razoável a afirmação de estar impossibilitado de arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, até mesmo porque as custas processuais no Distrito Federal são módicas. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1279396, 07176419020208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 17/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. ENDIVIDAMENTO. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o agravante-executado possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - A redução substancial do salário do agravante-executado decorre de diversos empréstimos consignados em seu contracheque, resultantes de ato de livre disposição, e que não se confundem com a insuficiência de recursos prevista em lei, para deferir aos realmente hipossuficientes a gratuidade de justiça, assegurando-lhes o efetivo acesso à justiça. IV - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1274732, 07123943120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020.) (Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONTRARIADA PELA PROVA DOS AUTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência. Para o reconhecimento da litigância de má-fé, exige-se que a parte tenha praticado a conduta com dolo ou culpa grave, além de acarretar prejuízo para a outra parte.” (Acórdão 1272946, 07108994920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020.) (Destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONTRÁRIOS. RENDIMENTOS ELEVADOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário, mormente quando houver no feito outros elementos que infirmem a alegada ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares. 2. O art. 98 do CPC, em seus parágrafos 5o e 6o, de maneira proporcional, elencou medidas hábeis a mitigar uma eventual oneração excessiva daquele que, malgrado não se encontrando em completo estado hipossuficiência financeira, também não esteja em situação econômica favorável. 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros pelo agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1231725, 07223622220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020.) (Destacou-se) Noutro norte, de uma leitura superficial dos autos de origem, a apropriada a ser realizada nesta etapa incipiente, observo que o d. Juízo a quo, em decisão pretérita (ID 97849931 ) concluiu: “2) recolher as custas processuais, porquanto não se afigura crível que uma pessoa assumiria uma prestação mensal de veículo (R$ 1.518,65) superior mais que 20% ao seu salário mensal (R$ 1.186,65). De se concluir, portanto, que a requerente possui outra fonte de renda para custear o financiamento ora objeto da lide.” Não se olvide de que se trata da aquisição de um veículo MERCEDES-BENZ C-180 KOMPRESSOR avaliado no momento da aquisição em R$ 65.700,00 (ID 97479797), ou seja, outro elemento de incompatibilidade com a alegada hipossuficiência. Ademais, sobreveio a r. decisão agravada, na qual o d. Juízo a quo bem observa haver transferências mensais, via PIX, de quase todo o valor correspondente ao salário da autora/agravante, o que levanta a suspeita de que possui outras contas bancárias, por isso a insistência na comprovação da alegada hipossuficiência. Acrescente, ainda, que a movimentação financeira espelhada no extrato acostado pela agravante no ID 98542833 - Pág. 6/8 dos autos originais, em tese, não condiz com quem ganha apenas um salário mínimo. Igualmente, inexiste comprovação de que a renda da agravante é comprometida a ponto de inviabilizar o recolhimento das custas processuais, que, como sabido, no Distrito Federal, são bastante módicas. Como já ressaltado, a concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes no presente caso, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Acrescente-se que, a caso obtenha ao final sucesso no seu recurso, o respectivo Acórdão substituirá a r. decisão impugnada, produzindo seus efeitos ex nunc. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator